Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720273-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAZIHELY BRAZ MACHADO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo autor, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRANSITO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. ART 277, §3o, CTN. INFRAÇÃO AUTONÔMA. DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do réu visando a improcedência do pedido. 2 - Recusa ao teste do etilômetro. Com o acréscimo do §3o ao art. 277 do CTB feito pela Lei no 11.705/2008 ("Art. 277: O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. §3o. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.") passou a existirem duas infrações autônomas: uma é o dirigir sob a influência do álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, prevista no art. 165, CTB; e a outra é se recusar a se submeter a exames/testes para certificação da influência do álcool ou da substância psicoativa. 3 - Desta forma, a simples recusa já caracteriza infração; não a de dirigir alcoolizado, mas a autônoma referente à recusa de submissão a exame/teste em si. 4 - Logo, o auto de infração sub judice não merece qualquer reparo, devendo a sentença ser reformada. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1165227, 07202731220188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRANSITO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. ART 277, §3o, CTN. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Embargos de declaração. Inconstitucionalidade. Devido processo legal material. A cominação de penalidade para infrações de trânsito é atribuição constitucional do legislador ordinário. Não há violação ao princípio do devido processo legal material no fato de a penalidade administrativa cominada à conduta de negar-se a fazer o teste que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, pois ele objetiva constatar a direção de veículo automotor nestas condições, o que caracteriza tanto infração administrativa quanto crime (art. 306 do CP). Assim, guardada a relação de meio e fim, não há desproporcionalidade a comprometer a higidez do tipo infracional. 3 - Princípio da não autoincriminação. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo (REsp 1677380 / RS 2017/0136731-0 Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Não há, pois, violação ao disposto no art. 5o., inciso LV da CF nem ao disposto no art. 8o. Inciso II da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no direito pátrio por força do art. 5o, § 3o. Da CF. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1200296, 07202731220188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. e 8o, inciso II, alínea “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), por ter o acórdão recorrido infringido os princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, bem como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da não autoincriminação, ao considerar que a recusa a submissão ao teste do bafômetro caracteriza-se como a infração do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida no CTB pela Lei 13.281/2016. Requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e a nulidade dos autos de infração no YE01110200 expedido pelo DER, e no S002.174296 expedido pelo DETRAN, e os CRLV e penalidades deles decorrentes. Por fim, pleiteou a concessão de tutela recursal antecipada de urgência para permitir pegar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) ano 2019 independentemente do pagamento de multa relativa ao auto de infração acima referido, e os CRLV dos anos que se venceram até o julgamento final da presente demanda. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Além disso, com relação à alegada violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o plenário da Corte Suprema já decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa “quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (tema 660), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, apesar da existência de prequestionamento da matéria em debate, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1204118 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 17.02.2017. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. REGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso manifestamente incabível. Precedentes. 2. Rever a regularidade do auto de infração por embriaguez ao volante requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013 tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC.” (ARE 1019554 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)e a É o caso, portanto, de não admissão do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Fica prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal diante do indeferimento do Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal